Tribunal: TJES
Processo: 0006918-56.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006918-56.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006918-56.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ SERGIO MOREIRA, SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DA TENTATIVA. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 13 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscitou preliminar de nulidade absoluta por ausência de resposta à acusação, e, no mérito, pleiteou redimensionamento da pena-base, aplicação mais benéfica da fração da tentativa, reconhecimento da confissão espontânea, detração penal, direito de recorrer em liberdade e fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (
i
) verificar se há nulidade absoluta do processo pela ausência de apresentação de resposta à acusação; (
ii
) definir se a pena-base foi corretamente fixada; (
iii
) reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea; (
iv
) estabelecer o patamar adequado de redução da pena pela tentativa; (
v
) examinar a possibilidade de detração penal para alteração do regime inicial de pena; (
vi
) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e fixação de honorários ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de resposta à acusação não gera nulidade quando a defesa técnica, intimada, opta por apresentar petição com requerimento diverso, nos termos do art. 565, do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa.
A fixação da pena-base em 16 anos mostra-se adequada diante da especial reprovabilidade da conduta (vários disparos) e da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, revelando culpabilidade elevada e maus antecedentes.
A pena-base foi reduzida na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser reconhecida ainda que parcial ou qualificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, tendo em vista o elevado grau de execução do delito, com diversos disparos efetuados contra a vítima, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A detração penal não se aplica nesta fase do processo, pois o tempo de prisão cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, conforme o art. 387, § 2º, do CPP.
O direito de recorrer em liberdade foi corretamente negado, diante dos maus antecedentes do réu, da existência de outras ações penais em curso e da demonstração de periculosidade, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A fixação de honorários ao defensor dativo já foi realizada no primeiro grau, não sendo cabível nova fixação em duplicidade nesta instância.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 68; 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 563, 565, 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.354.888/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.10.2023;
STJ, AgRg-AREsp 2.499.750/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17.12.2024;
STJ, AgRg-HC 742.479/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.2022;
STJ, AgRg-HC 771.822/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2022;
STJ, AgRg-EDcl-HC 709.774/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.09.2024;
STJ, AgRg-AgRg-HC 805.211/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024;
TJES, ApCrim 0015403-11.2018.8.08.0024, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.03.2022.

Vitória, 11 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Victor Nali Carlette
, em face da sentença de fls. 146/148-verso dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que
conden
ou
o acusado pelos crimes capitulados no
artigo 121, § 2º, inciso
III
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal,
e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à pena de
13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas
no
id. 12041379
, a defesa
sustenta a nulidade absoluta do feito, em razão da ausência de apresentação da resposta à acusação em favor do recorrente.

Para tanto, fundamenta que
falta da apresentação da resposta à acusação caracteriza ofensa às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
eis que não teria sido facultado ao réu, por meio de sua defensora nomeada, o direito de oferecer
tal peça processual.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 06/06-verso dos autos físicos,
foi determinada a citação do a
cusado João Victor Nali Carlette,
para que apresentasse resposta à acusação
no presente feito.

Às fls. 12/17 dos autos físicos, a defesa constituída pelo réu peticionou no
processo
, requerendo
a revogação da prisão preventiva do apelante,
todavia, mesmo intimada, não apresentou
resposta à acusação. Após, na decisão de fls. 30/30-verso, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da custódia e
designou audiência de instrução e julgamento,
dando continuidade ao andamento da instrução processual.

Desse modo, verifico que a defesa técnica do apelante
optou
por apresentar
apenas o
pedido de revogação da prisão preventiva, a despeito de devidamente intimad
a
a apresentar resposta à acusação,
tratando-se, assim, de uma escolha da defesa.

Nessa linha, saliento que, conforme preconiza o
art
igo
565, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
”.

Ademais,
salienta-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade processual só deve ser declarada
quando houver
comprovação, de plano, de efetivo prejuízo para a parte, o que,
in casu
, não ocorreu.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

[...]
Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas
, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos. [...] (AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

Desse modo, no caso, a defesa não demonstrou o prejuízo suportado pelo acusado, uma vez que, da análise dos autos,
verifica-se que foi devidamente respeitada a ampla defesa, eis que, durante todo o curso processual, a defesa participou ativamente no feito e em todas as fases essenciais, oportunidade
s
nas quais pôde apresentar suas teses defensivas, de modo que o fato de a primeira defesa técnica constituída pelo réu, por
estratégia
de defesa, ter deixado de apresentar defesa prévia no feito não ocasiona qualquer prejuízo ao réu, eis que existiram diversas oportunidades para alegação das teses defensivas.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DECRETO-LEI N. 201/1967. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apresenta-se descabida a alegação defensiva acerca da aventada ausência de intimação da defesa técnica. Da análise dos autos, verifica-se que houve devida comunicação ao causídico, tendo o Juízo de primeiro grau, seguindo o rito disposto no Decreto n. 201/67, notificado a agravante para apresentar defesa preliminar escrita (mandado de notificação cumprido em 19/2/2018), o qual foi feito, tendo sido protocolada em 16/2/2018, e só depois procedeu com o recebimento da denúncia.
Quanto à resposta à acusação, destacou a Corte de origem que o patrono da agravante optou por opor Exceção de Incompetência e Exceção de Ilegitimidade da parte, a despeito de devidamente intimado a apresentar resposta à acusação, sendo certo que, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido". 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, consoante os termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado pela agravante, tendo em vista que, como bem apontado pelo TJ/PE, o patrono na "defesa prévia juntou aos autos vasta documentação rebatendo a acusação e ainda terá oportunidade de produzir as provas que achar necessárias durante a instrução processual".
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 709.774; Proc. 2021/0384178-7; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/09/2024).

À luz de todo o exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
(fls. 02/03 dos autos físicos) noticia o seguinte:

[...]
no dia 27 de novembro de 2021, aproximadamente as 12:20 horas, na Rua Dr. Henrique Dutra Nicacio, bairro Nova Brasília, nesta cidade, o denunciado tentou matar as vítimas Luis Sérgio Moreira e Sebastião Carvalho de Souza, por meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [...].

Segundo foi apurado, a vítima Luis Sérgio e o denunciado possuem uma rixa antiga, já tendo se agredido mutuamente em ocasiões anteriores.

No dia dos fatos, momentos antes do crime, os dois se encontraram na rua e novamente discutiram, tendo a vítima se dirigido posteriormente ao "Bar do Serginho", situado no endereço supracitado.

Consta dos autos que, em seguida, o denunciado, já na posse de um revólver, procurou Luis Sérgio e o encontrou no referido estabelecimento, oportunidade em que o chamou. Como não foi atendido pela vítima, JOÃO VICTOR passou a efetuar disparos em sua direção, atingindo-o.

Infere-se dos autos que a vítima Sebastião, que também estava no bar, foi atingida por um dos disparos na perna, tendo o denunciado assumido o risco de causar a morte dela.

O acusado apenas não concluiu seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que, apesar de disparar várias vezes contra as vítimas, elas foram socorridas ao hospital e sobreviveram [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
conden
ou
o acusado pelos crimes capitulados no
artigo 121, § 2º, inciso
III
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal,
e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à pena de
13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas
no
id. 12041379
,
a defesa
requer o redimensionamento da pena-base fixada para o crime de homicídio em face da vítima Luiz Sérgio Moreira, com a observância da fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal.
Na segunda fase, postula a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto),
reconhecendo-se a
atenuante da confissão espontânea.
Enfim, na terceira fase da dosimetria, pugna pela aplicação do redutor de 2/3 (dois terços) para a minorante da tentativa delitiva.

Por sua vez, almeja a
realização da detração penal, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
Ainda, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como
a fixação de honorários ao advogado dativo atuante nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

O apelante, em seu recurso, insurge-se contra a pena aplicada, razão pela qual passo a tecer as considerações.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que
a
fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
quanto ao crime de homicídio
praticado em desfavor da vítima Luiz Sérgio Moreira
, na
primeira fase
,
o
magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, fixou a pena-base nos seguintes termos:

Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade elevada, considerando os vários disparos efetuados; os antecedentes com o seguinte registro de condenação com trânsito em julgado: 1) condenação pelo crime de furto tentado, pela 3ª Vara Criminal, data do fato 27/3/19, trânsito em julgado em 07/3/2022, autos nº 0011013-03.2019.8.08.0011, será valorado nesta fase; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto os familiares prestaram referências positivas do acusado, apesar do consumo desenfreado; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias são normais à espécie e não autorizam também valoração negativa, já que inerentes ao próprio delito em questão; as consequências sem registro; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

Sendo assim, considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
ju
iz
sentenciante fixou a pena-base do acusado em
1
6
(
de
zesseis
) anos de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação.

Isso porque,
dos autos, verifica-se que o acusado
efetuou, ao menos, cinco disparos, em direção à vítima (conforme
interrogatório judicial do acusado),
o que demonstra
especial reprovabilidade da conduta.

N
esse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
[...]
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.499.750; Proc. 2023/0398810-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Por sua vez, quanto
aos

antecedentes do agente
, esta foi negativada em razão de o apelante possui
r

condenação anterior com trânsito em julgado (Autos nº 0011013-03.2019.8.08.0011
), de modo que
tal
circunstância judicial não pode ser afastada.

Portanto, as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante se encontram fundamentadas em elementos concretos dos autos, de modo que devem ser mantidas,
sendo a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante proporcional, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

No que concerne ao
pedido de aplicação
do

quantum
de incremento
da pena-base no patamar fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da
s
pena
s
mínima e máxima, vejo que o magistrado sentenciante
fixou pena mais benéfica do que se considerada tal fração, de modo que tal
pedido
care
ce

de interesse recursal.

Prosseguindo, na
segunda fase,
a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobre o tema, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada no RESP 1.972.098/SC, “
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 805.211; Proc. 2023/0060704-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

Dito isso, da análise
da
s

provas dos autos
,
em especial o depoimento do apelante em juízo,
verifica-se
que, de fato, apesar de
ter afirmado que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima Luiz Sérgio Moreira, confessou que realizou os disparos em face dela, em um “ato de desespero”, de modo que,
tratando-se de confissão parcial e qualificada, eis que alegou que estava se defendendo,
já que a vítima teria tentado te dar uma facada,
deve ser reconhecida a
circunstância atenuante da confissão
espontânea.

Desse modo,
reconheço, em favor de
João Victor Nali Carlette
,
a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
.

Assim, utilizando a fração de 1/
12
(um
doze avos
)
1
, abrando a pena intermediária
do crime de homicídio praticado contra a vítima Luis Sérgio Moreira

e fixo-a em
1
4
(
quatorze
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria,
a defesa
pleiteia

a aplicação da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu grau máximo,
ou
seja,
aplicando-se a
fração de
2/3 (dois terços).

No entanto, destaco que o pleito defensivo não merece prosperar, considerando
o
iter criminis
percorrido, tendo em vista que o réu
proferiu diversos disparos em face da vítima, não tendo logrado êxito na consumação
delitiva apenas
em razão do pronto socorro da vítima,
que fora efetivamente atingida.

Sobre o tema, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.[...].
3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. [...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

[...].
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução.
Considerando que todo o iter criminis foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica. [...]. (TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso, não há que se falar em aplicação de fração redutora diversa daquela adotada na sentença, qual seja, 1/
2
(
metade
),
considerando o grau de execução alcançado
pelo recorrente.

Logo, aplicando-se tal fração, reduzo a pena
do crime de homicídio praticado em face da vítima
Luis Sérgio Moreira
para
0
7
(
sete
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
tornando-a definitiva.

Diante do concurso material de crimes,
cumulando
as penas
de ambos os homicídios,
na forma do artigo 69, do Código Penal,
fixo a pena definitiva de João Victor Nali Cartelette
em
12 (doze) anos, 0
9
(
nove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão.

Prosseguindo, a defesa
postula a aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal
instituto
é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifico que o tempo em que o réu permaneceu recluso não é suficiente para
que seja realizada, nesta fase processual,
a detração penal, a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena,
devendo ser mantido o regime fechado.

Prosseguindo, destaco que o apelante pugnou pela concessão do direito de
recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o magistrado sentenciante justificou a manutenção da prisão do apelante no seguinte sentido: “
nego ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando os maus antecedentes, o consumo de drogas e por responder a outros processos criminais, o que coloca em risco a ordem pública
”.

Desse modo,

não
vislumbro ser o caso de acolher o pleito de recorrer em liberdade,
especialmente
porque se encontra demonstrado o
periculum libertatis
, diante da periculosidade social do réu, que, além da prática do crime em análise, possui outras condenações criminais com trânsito em julgado e ações penais em curso.

Nessa linha,
d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Por fim,
não obstante o pleito de
arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o

atuante nesta segunda instância, verifico no id. 11647967 que os honorários já foram fixados no 1º grau de jurisdição, não sendo possível que seja
m
fixado
s
em duplicidade.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
tão somente para redimensionar a pena do recorrente para o
quantum
de
12 (doze) anos, 0
9
(
nove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
,

e
m regime inicialmente
fechado,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença.

É como voto.

1
“
A confissão qualificada autoriza a redução proporcional da pena, ainda que em fração inferior a 1/6 (um sexto). Código Penal, art. 65, III, "d".
[...]”
(STJ; AgRg-REsp 2.170.907; Proc. 2024/0352709-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 07/04/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)